Tribunal: TJDFT
Processo: 0713879-77.2022.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juíza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0713879-77.2022.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO C6 S.A. RECORRIDO: ANA PAULA FERREIRA DE SOUSA CARDOSO DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial. O prazo para interpor recurso contra sentença proferida em sede de Juizados Especiais é de 10 dias, contados da data em que a parte teve ciência do ato, a teor do que dispõe o artigo 42 da Lei 9.099/95. No caso em questão, o banco réu registrou ciência da sentença no dia 23/03/2023, findando o prazo de 10 dias para interposição de recuso em 11/04/2023. No entanto, a parte interpôs o recurso somente no dia 20/04/2023. Patente, portanto, a intempestividade. Com essas razões, NÃO CONHEÇO do recurso interposto ante a ausência de requisito de admissibilidade recursal. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais, se houver, e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação. Após o trânsito em julgado, baixem os autos à origem. Publique-se e intimem-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito